Tribunal: STJ
Processo: 1005555-69.2018.8.26.0286
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779366 - SP
(2024/0398818-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: VIAÇÃO AVANTE LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ALLIE MARIE DIAS DE QUEIROZ
ADVOGADO
: CIBELI GIANNECCHINI - SP168345
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54950614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: c16c0910-041d-405d-b415-a0c7328bbcea

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54950614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:54
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: c16c0910-041d-405d-b415-a0c7328bbcea

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2779366 - SP
(2024/0398818-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: VIAÇÃO AVANTE LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ALLIE MARIE DIAS DE QUEIROZ
ADVOGADO
: CIBELI GIANNECCHINI - SP168345
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54233414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:57
Código de Controle do Documento: 638e0b2d-d995-40dd-9a13-5366bf7caaaa

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por VIAÇÃO AVANTE LTDA
contra decisão assim ementada (fl. 1.287):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
A parte agravante sustenta ter impugnado especificamente a

Súmula 7/STJ.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial,
uma
vez
que
não
impugnado,
especificamente,
os fundamento da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada nos seguintes fundamentos: (a)
(b)
súmula 7/STJ;
ausência de omissão ou negativa de fundamentação no que tange aos
artigos 489 e 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA54233414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:57
Código de Controle do Documento: 638e0b2d-d995-40dd-9a13-5366bf7caaaa

Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Para afastar a aplicação da
não basta a mera
Súmula 7/STJ,
afirmação de não cabimento desse óbice sumular, devendo a parte
apresentar argumentos suficientes a fim de demonstrar que, para o STJ
mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada,
não é necessário reexame de fatos e provas da demanda.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do
e 253, parágrafo único, I, do
(Redação dada
CPC/2015
RI/STJ
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA54233414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:57
Código de Controle do Documento: 638e0b2d-d995-40dd-9a13-5366bf7caaaa

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.779.366 / SP
Número Registro: 2024/0398818-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10055556920188260286
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIAÇÃO AVANTE LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ALLIE MARIE DIAS DE QUEIROZ
ADVOGADO
: CIBELI GIANNECCHINI - SP168345
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIAÇÃO AVANTE LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO LIMA CORDEIRO - SP221676
IVAN HENRIQUE MORAES LIMA - SP236578
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ALLIE MARIE DIAS DE QUEIROZ
ADVOGADO
: CIBELI GIANNECCHINI - SP168345
Documento eletrônico VDA54842817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:42
Código de Controle do Documento: 795d7199-6bfa-42dd-b8f1-c25d0e4c38ac

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:43:42
Código de Controle do Documento: 795d7199-6bfa-42dd-b8f1-c25d0e4c38ac